Tribunal: TJBA
Processo: 8000851-39.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000851-39.2020.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALDSON FERREIRA DANTAS e outros (12) Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS, RODRIGO EDUARDO ROCHA CARDOSO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) NÍVEIS IV E V. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA QUANTO A TRÊS APELANTES. TRÍPLICE IDENTIDADE PRESENTE. FALECIMENTO DE LITISCONSORTE NO CURSO DO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO AO FALECIDO. PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS DEMAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ocorre litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, exigindo-se a identidade de partes, pedido e causa de pedir (art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, CPC). 2. A discussão sobre a paridade da GAP entre ativos e inativos constitui pretensão única, sendo inviável o fracionamento em ações distintas sob o pretexto de pedidos imediatos diversos (reajuste percentual vs. progressão de nível). 3. Verificada a existência de processos anteriores com a mesma causa de pedir e partes, deve ser mantida a extinção do processo, sem resolução de mérito, em relação aos apelantes atingidos pelo instituto. 4. Diante do falecimento de um dos autores e da manifestação de desinteresse na sucessão processual pelos demais, impõe-se a homologação da desistência apenas quanto ao de cujus, seguindo o julgamento em relação aos demais litisconsortes ativos facultativos. 5. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000851-39.2020.8.05.0113, em que figuram como apelante VALDSON FERREIRA DANTAS e outros (12) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.